Tribunal: TJDFT
Processo: 0700840-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700840-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEATRIZ GONCALVES LEITE AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BEATRIZ GONÇALVES LEITE BONIFÁCIO contra decisão (ID 183414669) da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, indeferiu a tutela de urgência, pela qual a autora pretende o retorno do plano de saúde da modalidade “grupo de municípios” para a modalidade “nacional”. Em suas razões (ID 54885831), alega que: 1) a rede credenciada foi reduzida e a qualidade do serviço afetada; 2) celebrou o seguro saúde na cidade de Montes Claros, devido possuir parentes e frequentar muito a cidade e, especialmente, porque a agravada, representada pela Cooperativa local, lhe garantiu que aderindo ao plano de saúde nacional poderia obter assistência médica tanto em Montes Claros quanto em Brasília; 3) a agravada alterou o seu plano de Montes Claros para Brasília, mudou da administradora Servix para a administradora Allcare e alterou toda a rede credenciada; 4) a rede credenciada do plano atual não lhe atende, pois nenhum dos dois hospitais credenciados realizam parto normal, apenas cesárea; 5) na rede credenciada da Cooperativa de Montes de Claros, consta o Hospital Santa Luzia em Brasília, que pode lhe atender e fazer o parto normal; 6) pode entrar em trabalho de parto a qualquer momento, mas não tem nenhum hospital para fazer o parto norma; 7) não se importa em voltar ao pagar um valor mais elevado para voltar a ter o mesmo atendimento; 8) não houve prévio comunicado sobre a alteração do plano de saúde. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para determinar que a agravada retorne a segurada ao plano anterior, nos mesmos moldes inicialmente contratados, inclusive rede conveniada, mantidos os hospitais e clínicas constantes na proposta formalizada em 07/01/2021, sob pena de aplicação de astreintes. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça (ID 177782200). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela, ao menos em parte. A alienação de carteira do plano de saúde é admitida, todavia, as condições vigentes dos contratos adquiridos devem ser mantidos, sem restrições de direitos ou prejuízos para os beneficiários (Resolução Normativa no 112/2005 da ANS). Não há impedimento para que o plano de saúde altere a rede credenciada, desde que mantenha os serviços anteriormente oferecidos. A comunicação individual aos usuários sobre as alterações, exclusões ou mudanças da rede credenciada somente foi imposta pela Resolução Normativa 585/2023 e os planos de saúde e as operadoras têm até 1/3/2024 para se adequar às novas regras. A autora afirma que, com a mudança, a rede credenciada foi reduzida e a qualidade do serviço afetada, pois não oferece a possibilidade de realização de parto normal. Alega que está com 40 semanas de gestação e o parto pode ocorrer a qualquer momento. Assim, apesar de não haver impedimento para a mudança do plano de saúde e da rede credenciada, deve ser assegurado à autora a realização do parto normal, pois havia cobertura do referido procedimento no plano de saúde anterior. DEFIRO EM PARTE o pedido de concessão de tutela antecipada recursal para que a ré realize o parto normal em sua rede credenciada ou custeie sua realização caso não ofereça o referido procedimento. Dê-se à decisão força de mandado. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de janeiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator